Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-02.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008760-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO - CPF: 008.587.161-35 (APELADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO - CPF: 008.587.161-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE ELIZABETH HELENA PREJUDICADO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008760-02.2018.8.11.0003

APELANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB

MEDICO LTDA

APELANTE: ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO

APELADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB

MEDICO LTDA

APELADO: ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –.

NEGATIVA DE PROCEDIMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
LOMBALGIA INTENSA E HÉRNIA DISCAL COM ALTERAÇÃO FACETÁRIA DEGENERATIVA E PROCESSO INFLAMATÓRIO
– INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM "
RIZOTOMIA PERCUTANEA POR RADIOFREQUÊNCIA
" – COBERTURA DEVIDA –

DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Não há falar-se em preclusão
relação à impugnação ao pedido de tutela de urgência se tal pleito é requerido como consectário lógico de eventual provimento do recurso e improcedência da ação.

Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano, mormente se e a própria requerida reconhece a possibilidade da abrangência da cobertura do procedimento na hipótese de laudos médicos dentro dos parâmetros da DUT.

Prescrito pelo médico responsável o procedimento de "
RIZOTOMIA PERCUTANEA POR RADIOFREQUÊNCIA
" e não existindo cláusula com exclusão expressa para o tratamento, limitando-se a negativa da operadora do plano de saúde em razão de a indicação clínica não se enquadrar na DUT 62 da ANS, há de ser mantida a sentença que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento solicitado.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, o que, no caso, não restou demonstrado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
e por
ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO
, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) ratificar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência;

b) condenar a operadora do plano de saúde na obrigação de fornecimento integral dos serviços médicos hospitalares necessários à realização da
Rizotomia Percutânea por Radiofrequência
, prescrita pelo médico da autora;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora desde a sentença;

d) condenar demandada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A requerida
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
sustenta em seu recurso, em síntese, que de acordo com a Resolução Normativa 428/2017, na Diretriz de utilização (DUT), a obrigação de cobertura para o procedimento de RIZOTOMIA para pacientes com dor facetária (lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia) ocorre somente quando preenchidos os critérios nele determinados. Assim, se não há enquadramento do pedido médico nas diretrizes previstas na referida resolução, não há obrigação de cobertura do procedimento.

Assevera que apesar de previsto no rol de procedimentos, a indicação clínica para a prescrição do procedimento da recorrida não se enquadra na DUT 62 da ANS, tratando-se, assim, de negativa fundamentada.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado, bem como se insurge quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução de forma subsidiária.

No mais, defende a presença dos requisitos para concessão da tutela a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões ao recurso da UNIMED, a autora suscita preliminar de preclusão em relação à impugnação ao pedido de tutela de urgência. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 39117995).

Por sua vez, a autora ELIZABETH recorre do
quantum
indenizatório, ao argumento de que foi fixado em valor ínfimo, sem caráter pedagógico, requerendo a sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 39118000).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar as contrarrazões ao recurso da UNIMED, a autora suscita preliminar de preclusão em relação à impugnação ao pedido de tutela de urgência, ao argumento de que deveria ter sido interposto, à época, o competente agravo de instrumento.

No entanto, apesar de constar no requerimento final (ID 39117987 - Pág. 90) o pedido de revogação da liminar, tal pleito é posto como consectário lógico de eventual provimento do recurso e improcedência da ação, não se tratando especificamente de pedido de reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ademais, imperioso destacar que consta do apelo pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC/15 - o qual, inclusive, perde o seu objeto com o julgamento de mérito do presente recurso - fato que levou à apelante discorrer sobre os requisitos da tutela.

Desta feita, não há falar-se em preclusão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, através do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIPLUS 1 Empresarial Municipal Nº359777.

Segundo a autora, no contrato empresarial, Cartão Nº01393789001322017, de abrangência municipal, sob o regime de mensalidade pré-fixada, a contratada se obriga a prestar a assistência à saúde direcionados à prevenção de doenças e a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

Narra que após ser encaminhada para um especialista na cidade de Cuiabá-MT, a autora fora diagnosticada com
Lombalgia Intensa e Hérnia Discal com Alteração Facetária Degenerativa e Processo Inflamatório
, bem como que, em razão do quadro, em 18/09/2018, através de pedido médico, fora solicitado o tratamento de ‘RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA’, conforme guia nº73394354.

Em razão da negativa da requerida em autorizar o procedimento, sob a alegação de que o tratamento solicitado não é abrangido pelo contrato de prestação de serviços médicos e hospitalar, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão conjuntamente analisados.

A requerida defende em seu recurso a legalidade da negativa em fornecimento do tratamento solicitado pela autora, ao argumento de que a indicação clínica prescrita pelo seu médico não se enquadra
na Diretriz de utilização (DUT) da Resolução Normativa 428/2017, que prevê a cobertura do procedimento de RIZOTOMIA para pacientes com dor facetária (lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia) somente quando preenchidos determinados requisitos.

Neste contexto, impende destacar que de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, todavia, não pode limitar o tratamento, mormente se prescrito por médico especializado que acompanha o quadro clínico do paciente.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) - O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no
sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. (...)
.” (STJ – AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/10/2015).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6º da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. Não ocorre violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o julgador decide, como no caso examinado, a lide de forma fundamentada, indicando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária da pretendida pela parte. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 4.
Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento
" (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4.1. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)”

No caso, há expressa indicação médica do profissional especializado que acompanha o caso e, inclusive, é credenciado a requerida, para o procedimento de "
RIZOTOMIA PERCUTANEA POR RADIOFREQUÊNCIA
", para o tratamento de "
LOMBALGIA INTENSA COM LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS SEM MELHORA CLÍNICA POR FACETÁRIA LOMBAR E TRAVA NA EXTENÇÃO LOMBAR EDEMA L3L4 ARTROSE LOMBAR COMPROVADA NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MELHORA DE 8090 COM BLOQUEIO TESTE - LOMBALGIA INTENSA C
", conforme se observa da Guia constante no ID 39117488.

No entanto, apesar de reconhecer, nas razões recursais, a previsão no rol de procedimentos, a sua cobertura foi negada em razão de a indicação clínica não se enquadrar na DUT 62 da ANS, constando da resposta da operadora do plano de saúde a seguinte observação: "
Conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS item 62: rizotomia percutânea não está coberto quando ocorrer hérnia discal no seguimento analisado, mesmo considerando a melhora clínica com infiltração
."

Ora, constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano, mormente se e a própria requerida reconhece a possibilidade da abrangência da cobertura do procedimento na hipótese de laudos médicos dentro dos parâmetros da DUT.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos,
é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pela plano. Precedentes.

4. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017)G.N.

"
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TÉCNICA MODERNA. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.

3.
Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente. Precedentes
.

4. Recurso especial provido
." (REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/12/2013) G.N.

Desta feita, prescrito pelo médico responsável o procedimento de "
RIZOTOMIA PERCUTANEA POR RADIOFREQUÊNCIA
" e não existindo cláusula com exclusão expressa para o tratamento, limitando-se a negativa da operadora do plano de saúde em razão de a indicação clínica não se enquadrar na DUT 62 da ANS, há de ser mantida a sentença que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento solicitado.

Por outro lado, no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte socorre à requerida.

Embora desgastante a situação, a parte autora não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. Súmula 83/STJ.

1.1. No caso, tendo a Corte de origem concluído pela inexistência da situação a justificar o pleito indenizatório, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido
."

(AgInt no REsp 1812237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O contrato de prestação de serviços é bem claro ao definir que o prazo de carência para os casos de urgência/emergência é de 24h, não havendo respaldo contratual, portanto, para a negativa de internação hospitalar. 2. Dano moral não configurado, circunscrevendo-se a situação em mero inadimplemento contratual. Apelo da ré provido e recurso adesivo da parte autora desprovido, por maioria
." (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70052046869, Sexta Câmara Cível, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/06/2014)

Destarte, neste ponto, a sentença deve ser reformada para afastar o dano moral, restando prejudicado, por consequência, o recurso da parte autora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da requerida
, a fim de reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e, por consequência,
julgo prejudicado o recurso da parte autora
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca com o julgamento do presente recurso, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC/15, suspendendo, entretanto, a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020